Tribunal: STF
Processo: RHC 201244
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ainda que “[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental” (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte).



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior.



    III – Agravo a que se nega provimento.